Tribunal: TJDFT
Processo: 0738285-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CITAÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. REGULARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. AUSÊNCIA. AFASTAMENTO. SEGURO PARA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL. SFI. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO ADESIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ OU ERRO INJUSTIFICÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme previsão estabelecida no art. 5o, §3o da Lei 11.419/2006, as citações e intimações efetivadas por meio eletrônico serão consideradas válidas e aperfeiçoadas no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema ou após 10 (dez) dias corridos contados da data de envio, caso não seja feita a consulta. 1.1. Assim, devidamente citada, deixando a parte transcorrer in albis o prazo para a apresentação de contestação, correta está a decretação de sua revelia.
2. É admitida a prática da capitalização mensal de juros em contratos celebrados pelas instituições financeiras, seja pela sua expressa previsão, seja pela constatação da diferença entre os juros mensais e anuais, em conformidade com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicável o disposto no art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001.
3. No caso em exame, como não se encontra atendida a exigência do colendo Superior Tribunal de Justiça, de expressa previsão contratual, dada a ausência de informação das taxas de juros mensal, escorreita a exclusão da capitalização de juros, devendo manter-se a r. sentença, que determinou a incidência dos juros simples, conforme previsto no contrato.
4. A cobertura contra danos físicos ao imóvel no Seguro Habitacional realizado no financiamento do Sistema Financeiro Imobiliário não é obrigatória.
5. Prevalece, tanto no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, quanto deste e. Tribunal, o entendimento segundo o qual a repetição em dobro só é devida caso haja demonstração de má-fé ou erro injustificável na cobrança pela instituição financeira.
6. Recursos conhecidos e não providos.